Tribunal: TJMT
Processo: 1064439-23.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064439-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERMELINDA DE ARRUDA BARROS - CPF: 229.552.671-04 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRETENSÃO RESISTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CÉLERE TRAMITAÇÃO, REDUÇÃO. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, a justificar o interesse de agir e a condenação sucumbencial; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado o envio de notificação extrajudicial à instituição financeira, a sua inércia em fornecer a documentação solicitada em prazo razoável caracteriza a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos.

O valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido quando fixado em patamar excessivo, a fim de se adequar às particularidades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da causa e a curta duração do processo, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa nº 1064352-67.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões, o banco apelante aduz que o pedido de exibição de documentos sequer existe no ordenamento processual vigente, devendo ser realizado por meio de produção antecipada de provas.

Assevera que a disposição legal contida no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço para o exercício do contraditório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que não houve comprovação de recusa administrativa por parte do apelante quanto à exibição dos documentos pleiteados, documento necessário a justificar a movimentação da máquina judiciária, destacando que no momento da contratação a via do contrato foi disponibilizada à parte.

Sustenta que a notificação na qual se fundamenta o apelado para justificar a solicitação administrativa não preenche os requisitos legais, pois sequer encontra-se assinada pelo apelado, mas sim por advogado.

Alega que o envio de notificação por terceiro desconhecido da relação jurídica, sem procuração específica e sem fazer frente aos custos envolvidos, não autoriza a disponibilização de documentos e o manejo desta ação.

Aponta que não pode dispor de documentos e informações pessoais de seus clientes, tendo por dever proteger a privacidade de terceiros, como determina a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

Ressalta que o apelado poderia ter obtido os documentos mencionados no site REGISTRATO do Banco Central, sem prejuízo do acesso através do aplicativo MEU INSS.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 309963362.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença do interesse de agir da autora, a responsabilidade do banco apelante pelos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

De início, cumpre assinalar que a instituição financeira, devidamente citada, não apresentou contestação, limitando-se a peticionar nos autos para requerer dilação de prazo, conforme certificado no ID 321867876. A ausência de defesa técnica no momento oportuno acarreta a revelia, da qual decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Entre os fatos alegados, está a tentativa infrutífera de obter a documentação pela via administrativa, o que, por si só, já seria suficiente para configurar o interesse processual.

Ainda que assim não fosse, e superada a questão da revelia apenas para fins de argumentação, a pretensão resistida está inequivocamente demonstrada. Conforme documentado nos autos (ID 321867854), a apelada comprovou ter enviado notificação extrajudicial à sede do banco apelante, com aviso de recebimento devidamente assinado, solicitando a documentação ora pleiteada. A inércia da instituição financeira em responder a tal solicitação por um período superior a seis meses, forçando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional, caracteriza de forma cristalina a resistência ao pleito.

A conduta omissiva do banco deu causa à instauração do processo. Desse modo, em estrita observância ao princípio da causalidade, aquele que motiva a judicialização de uma pretensão deve arcar com as despesas dela decorrentes.

A apresentação tardia dos documentos, apenas em grau recursal, não tem o condão de afastar a responsabilidade sucumbencial, pois não elide o fato de que a demanda somente se fez necessária pela recalcitrância anterior do fornecedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBENCIA QUE TOCA AO REQUERIDO
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido. (N.U 1020339-22.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
Pedido específico de exibição de contrato bancário, aparelhado com notificação extrajudicial não atendida pelo Banco-apelante. Interesse de agir configurado (STJ, Recursos Repetitivos, REsp nº 1 .349.453/MS). Documento comum. Dever legal de exibição . Pedido de exibição julgado procedente. Condenação do Banco-apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, decorrência do princípio da causalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido . (TJ-SP - AC: 11037941620208260100 SP 1103794-16.2020.8.26 .0100, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Quanto à alegação de que a notificação não preenche os requisitos legais por não por não terem sido recolhidos os custos relacionados à documentação pretendida, tais argumentos não merecem prosperar. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha contra-notificado o cliente para informar a necessidade de recolhimento da taxa ou o valor do serviço, conduta que dificulta a ciência e o atendimento da medida pelo consumidor, devendo tal ato ser interpretado em desfavor do banco.

Ademais, tratando-se de documento comum às partes, revela-se acertada a procedência do pedido de exibição, pois configurada a hipótese do art. 399, inc. III, do CPC, que estabelece o dever de exibição quando "
se tratar de documento comum às partes
".

Portanto, deve a instituição bancária arcar de forma exclusiva com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por fim, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, trata-se de uma ação de exibição de documentos, de baixa complexidade, que teve tramitação célere (aproximadamente três meses entre o ajuizamento e a prolação da sentença) e não demandou dilação probatória complexa ou a realização de audiências. Embora o trabalho do patrono da apelada tenha sido diligente e essencial para a garantia do direito de sua cliente, o valor de R$ 5.000,00 se mostra excessivo diante das particularidades da causa.

Considerando os critérios legais,
a redução da verba honorária para o montante de R$ 3.500,00 revela-se mais adequada e proporcional,
remunerando condignamente o profissional sem onerar de forma desproporcional a parte vencida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença unicamente para reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para R$ 3.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025